Tribunal: TJSP
Processo: 1002777-43.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
"APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse – Implantação de assentamento de trabalhadores rurais – – Inadmissível o pleito de proteção possessória contra o Poder Público – Apelante que não trouxe aos autos qualquer documento que comprove ser legítimo possuidor do imóvel público – Sentença de procedência da reintegração e improcedência da reconvenção mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000968100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002777-43.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante
LEANDRO ANSELMO DE GODOY, é apelado FUNDAÇÃO INSTITUTO DE
TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ITESP.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão:"Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Milton Vieira de Oliveira Junior", em conformidade
com o voto do Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente) E REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2
Apelação Cível no 1002777-43.2019.8.26.0270
VOTO No 31292
Apelação no 1002777-43.2019.8.26.0270
Comarca: Itapeva
Apelante:
LEANDRO ANSELMO DE GODOY
Apelado:
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - ITESP
Juiz 1a inst.: Wilson Federici Junior
“APELAÇÃO
Ação de reintegração de posse

Implantação de assentamento de trabalhadores rurais
Inadmissível o pleito de proteção possessória contra o
Poder Público
Apelante que não trouxe aos autos
qualquer documento que comprove ser legítimo
possuidor do imóvel público Sentença de procedência
da reintegração e improcedência da reconvenção
mantida Recurso desprovido.”

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO “JOSÉ GOMES DA SILVA”

ITESP ajuizou ação de reintegração de posse com pedido liminar c/c
perdas e danos em face de LEANDRO ANSELMO GODOY e
OUTROS. Alega, em breve síntese, ser legítima possuidora do
imóvel público denominado “Assento Pirituba II”, que se insere em
área maior denominada “Fazenda Pirituba”, situada no município de
Itaberá e Itapeva, o qual é destinado à implantação de assentamento
de trabalhadores rurais. Que o lote no 08, da Área I e Agrovila 25
foram destinados ao beneficiário Waldomiro Alves de Godoy e Alzira
Maria de Almeida, avós do réu, já falecidos. Ocorre que o requerido,
apesar de ser neto dos beneficiários, não integra a composição
familiar dos mesmos, uma vez que não consta como integrante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
Apelação Cível no 1002777-43.2019.8.26.0270
força de trabalho do lote em questão, de maneira que não pode
permanecer no imóvel sem o devido procedimento público de
seleção. Afirma, ainda, que há um dissenso entre os herdeiros dos
beneficiários que está sendo tratada no Processo SSA 17688/1989,
uma vez que a maioria declarou intenção de desistência do lote,
enquanto o requerido demonstrou interesse na titularidade do mesmo.
Que o pedido administrativo não foi acolhido. Que em 05.02.2019 o
demandado foi notificado para desocupação, mas quedou-se inerte.
Requereu, liminarmente, a sua reintegração na posse do imóvel, ou,
subsidiariamente, a designação de audiência de justificação e, ao
final, a total procedência da ação com a reintegração definitiva na
posse do bem.
A r. sentença de fls. 239/245, julgou procedente o
pedido autoral, extinguindo o feito com análise de seu mérito, nos
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para reintegrar a
parte autora na posse da área objeto destes autos, devendo o requerido
se abster da prática de qualquer ato que venha a turba-la, sob pena de
multa de R$1.000,00, por cada ato violador deste preceito. Concedeu
o prazo de 15 dias úteis para a desocupação voluntária. Após, inerte a
parte ré, expeça-se mandado de reintegração de posse, ficando desde
já, concedido o auxílio de força policial, caso necessário e justificado
previamente. Em razão da sucumbência na lide principal, condenou a
parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa
(art. 85,§2o, CPC), suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios
da AJG deferidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
Apelação Cível no 1002777-43.2019.8.26.0270
Quanto
ao
pedido
reconvencional,
julgou
improcedente nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência na lide reconvencional, condenou a parte
ré/reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado
desta causa, nos termos do art. 85, §2o, Código de Processo Civil,
suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da AJG deferidos.
Apela o réu/reconvinte (fls. 136/153). Aduz que a
exigida condição de constar como membro da composição familiar
dos titulares falecidos, só não se efetivou por culpa da própria
apelada, arguindo que desde final do mês de setembro de 2017 reside
no imóvel objeto da lide a pedido de seus avós. Sustenta que
compareceu a Fundação Itesp, a fim de formalizar o documento
solicitado, contudo tal formalização não ocorreu por inércia e descaso
da própria apelada. Busca, assim, antecipação da tutela recursal, em
caráter de urgência, com intuito de que se suspenda os efeitos da r.
sentença, evitando assim, a expedição de mandado de reintegração de
posse em desfavor do apelante. Ao final e no mérito, requer a reforma
da sentença, para julgar improcedente a ação inicial de reintegração
de posse formulada pela apelada, sendo por consequência reformada a
sentença que julgou improcedente o pedido de reconvenção.
Apresentada contrarrazões às fls. 272/281.
Vieram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5
Apelação Cível no 1002777-43.2019.8.26.0270
RELATEI.
Cinge-se a controvérsia quanto a possibilidade de
permanência do apelante em propriedade da ITESP.
É fato incontroverso que o apelante ocupa
irregularmente o lote de plantio E-8 e da Agrovila no 25 do
Assentamento Pirituba II, Área I, configurada como bem público.
A irregularidade reside na permanência do
apelante na área pública, sem integrar a composição familiar dos
legítimos Beneficiários (avós dos apelantes) e sem autorização para lá
permanecer.
Apesar da alegação de que compareceu à
Fundação ITESP a fim de formalizar a documentação para
composição familiar, não trouxe aos autos qualquer documento que
comprove os fatos alegados.
Não se trata de pessoa cadastrada como
beneficiário do imóvel e embora possua relação de parentesco com o
antigo dententor da área, seu avô, é certo que o apelante não foi
cadastrado como integrante do núcleo familiar para fins de ocupação
do bem em questão, não trazendo, na oportunidade, qualquer
argumento que retirasse do imovél a condição de bem público,
permitida a conclusão de tratar-se de imóvel inalienável, com fulcro
no art. 100 do Código Civil, não admitindo posse por particulares, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
Apelação Cível no 1002777-43.2019.8.26.0270
forma dos arts. 102 e 183, § 3o do Código Civil.
É inadmissível o pleito de proteção possessória
contra o Poder Público, vez que a ocupação de bem público não passa
de simples detenção e não induz a posse os atos de mera tolerância.
Sob outra ótica, merece destaque o fato de tratar-
se de bem público com finalidade precípua de assegurar a
implantação de assentamentos para trabalhadores sem terra, sendo
necessária a observância a critérios de igualdade de condições na
atribuição de lotes, configurando o esbulho provocado pelo apelante
medida prejudicial ao interesse público de execução da política
agrária e fundiária idealizada para a área 'sub judice'.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 9a Câmara
do Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Reintegração de Posse. Lote
rural pertencente a Fundação Pública. Mera detenção
que não induz à posse. Bem público pertencente ao
ITESP, com finalidade precípua de assegurar a
implantação de assentamentos para trabalhadores sem
terra, sendo necessária a observância a critérios de
igualdade
de
condições
na
atribuição
de
lotes,
configurando o esbulho provocado pelo recorrente
medida prejudicial ao interesse público de execução da
política agrária e fundiária idealizada para a área 'sub
judice'. Ausência de argumento jurídico forte o suficiente
para afastar o direito da autora-apelada de ver-se
reintegrada na posse do imóvel que lhe pertence.
Ocupação noticiada nos autos que, ainda que de boa-fé e
antiga, é irregular, sendo certo que não induzem posse os
atos de mera permissão ou tolerância. Art. 1.208 do
Código Civil. Manutenção da decisão que ordenou a
reintegração da autora na posse do imóvel. Negado
provimento
ao
recurso.
(Apelação
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7
Apelação Cível no 1002777-43.2019.8.26.0270
1000252-60.2015.8.26.0357 Relator Des. Oswaldo Luiz
Palu Julgado em 27.09.2017)
Portanto, da documentação acostada aos autos,
conclui-se que correta a sentença que entendeu pela procedência da
ação de reintegração e improcedência da reconvenção.
Em razão da interposição do presente recurso,
majoro os honorários recursais à vencida em 2% do valor da causa,
nos termos do art. 85, § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil.
Ocorrendo isto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos supramencionados.

Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)

mt